Tribunal: STF
Processo: Rcl 50149
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. David Crespin opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à presente reclamação.



    Em suas razões, o embargante aponta omissão na decisão embargada quanto ao pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. 



     



    É o relatório.



     



    2. Entendo assistir razão à parte recorrente.



    Excepcionalmente, é possível a alteração do julgado para corrigir evidente erro material (Rcl 35.578-AgR-ED/RJ, Ministro Roberto Barroso) ou para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades existentes no acórdão impugnado (Rcl 36.759-AgR-ED-segundos/DF, Ministro Gilmar Mendes).



    Em face das informações trazidas aos autos, defiro o pedido de gratuidade de justiça requerido, com fundamento no art. 98, do Código de Processo Civil. 



    Cumpre salientar que nos parágrafos 2º e 3º do art. 98 do Código de Processo Civil consta que o deferimento da gratuidade não implica no afastamento da responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, ficando essas obrigações sujeitas à condição suspensiva de exigibilidade nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    3. Ante o exposto, provejo os embargos de declaração, tão somente para deferir a gratuidade da justiça ao demandante.



     



    4. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator